Tribunal: TJPA
Processo: 0001659-40.2007.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001659-40.2007.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: RONALDO DOS SANTOS COSTA
DEFENSORA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001659-40.2007.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: RONALDO DOS SANTOS COSTA
DEFENSORA PÚBLICA: FRANCIARA LEMOS DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Ronaldo dos Santos Costa, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Rodrigo de Jesus Rodrigues a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Segundo consta da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, no dia 10 de fevereiro de 2007, por volta das 10h20min, a vítima João dos Santos Souza encontrava-se em seu estabelecimento comercial, localizado na Alameda Brasil, nº 13, Bairro Jardim Sideral, nesta cidade, quando foi abordado pelos denunciados que utilizando uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 de marca Taurus, subtraíram a importância de R$300,00 (trezentos) reais, que estava no caixa do açougue.
Na ocasião, foi subtraído ainda da vítima Ednaldo da Silva Arnors, um freguês que se encontrava na loja, um aparelho celular de marca gradiente, GV 230. Em seguida, os assaltantes evadiram-se, porém os mesmos foram alcançados pela polícias.
Presos e autuados em flagrante delito, ambos confessaram a autoria do delito.
Com relação aos objetos, os mesmos foram apreendidos e devolvidos às respectivas vítimas

Houve o recebimento correlato (fl. 60), seguido de interrogatório dos réus (fls. 63 a 64), resposta escrita do apelante (fl. 70), oitiva de 02 (duas) testemunhas e das (duas) vítimas (fls. 97 a 99, 114 a 115 e 131 a 133) e apresentação de memoriais (fls. 134 a 137 e 140 a 153).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente,

condenou o corréu à sanção de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e o apelante à reprimenda de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 162 a 179).

Apenas o apelante demonstrou interesse de recorrer da decisão (fl. 192); arguindo, em suas razões (fls. 215 a 218), a absolvição, diante da ausência de prova da materialidade delitiva, a não comprovação do uso de arma, a presunção de inocência e a individualização da pena.

A sentença, pois, transitou em jugado para as demais partes (fls. 223 a 224).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo (fls. 227 a 231).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 232).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 236 a 240).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 163 a 173):
DA MATERIALIDADE:A materialidade tem por fim atestar a existência do fato narrado na denúncia. Ficou comprovada por meio de Auto de Prisão em Flagrante, às fls. 07/51, Auto de Apresent. E Apreensão de Objeto, à fl. 43 e pelas provas testemunhais. Assim, torna-se incontestável a ocorrência do delito.
(...)
DA AUTORIA
Com o escopo de proceder a uma análise minuciosa, oportuno apresentar o depoimento das testemunhas de acusação e, posteriormente, dos acusados.
(...)
Após minuciosa análise dos fatos, não se torna possível concluir favoravelmente aos acusados. Estes confessam a autoria delitiva tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo; narrando, com pormenores, a autoria do delito. Consoante declarações dos acusados, após acordarem acerca da empreitada criminosa, entraram no estabelecimento comercial e, mediante o emprego de arma de fogo, empunhada pelo denunciado Rodrigo; obrigaram o proprietário daquele local a entregar-lhes o celular e toda quantia existente no caixa da loja. Em ato contínuo, abordaram um dos clientes, retirando-lhe o celular.
Após a arrecadação do produto do crime, ambos os acusados empreenderam fuga, sendo perseguidos por uma viatura policial, a qual fora noticiada acerca do crime. Momentos depois, os réus foram detidos pelos policiais militares e confessaram a prática do delito, da mesma maneira que o fizeram em Juízo.
É certo que a confissão dos imputados, por si só, não basta para fundamentar pela condenação dos mesmos, todavia os depoimentos apresentados pelas vítimas corroboram a narrativa dos acusados.
De acordo com a testemunha de acusação JOÃO DOS SANTOS SOUZA, os denunciados invadiram seu estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, exigindo a entrega de toda a quantia em dinheiro existente. De modo a obter êxito, mantiveram as vítimas sob a mira de arma de fogo.
Por oportuno, salienta-se que, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, recebe especial valoração. Confira-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:
(...)
Corroborando a versão apresentada pela vítima, aparece a exposição dos militares que procederam à prisão dos denunciados. Cabe ressaltar, que o policial ANSELMO JÚNIORSANTOS ALBUQUERQUE afirmou, em Juízo, ter participado da perseguição dos réus, obtendo êxito na apreensão dos mesmos, os quais portavam, ainda, a arma e o produto do crime. Por restar consonante com o material probatório apresentado nos autos, vale sopesar, em especial, a versão dos milicianos. Confira-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiçado Pará acerca do tema:
(...)
DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
Inevitável o reconhecimento da presente majorante. Cabe destacar que o acusado Rodrigo confessou estar de posse da arma de fogo durante a prática do crime. Ademais, as vítimas confirmaram a existência do artefato, o qual foi devidamente periciado, tendo sua potencialidade lesiva atestada, conforme Laudo acostado à fl. 101. Configura está a causa de aumento.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com base em precedentes da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu
, na primeira fase da dosimetria, a juíza sentenciante aplicou a
pena-base
do apelante no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, o que vislumbro justificável ante aferição negativa de circunstância judicial (Súmula 23/TJPA).

Agora, na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da atenuante da confissão, reduziu tal reprimenda, apenas, em 05 (cinco) meses, o que,
data maxima venia
, precisa ser reformado; uma vez que, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, na proporção de
1/6 (um sexto)
tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento de majorante, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda, resultando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, proporcionalmente, sob os mesmo fundamentos, 70 (setenta) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator